Tribunal: TJDFT
Processo: 0731561-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO FORMULADA JÁ ALCANÇADA NA DECISÃO RECORRIDA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. INVIÁVEL VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4°, DA LAD. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
4. Não assiste interesse recursal ao Ministério Público em pleitear a análise negativa da circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, quando a pretensão já foi atendida na sentença.
5. O fato de o tráfico ser reprovável e injustificável e com propósito de auferir lucro fácil é inerente ao tipo penal. Não serve para elevar a pena-base pela valoração negativa da culpabilidade ou dos motivos do crime.
6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
7. Cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, se o réu é primário e sem antecedentes, e não há provas de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.
8. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da Defesa. Parcialmente provido o recurso ministerial.